Tribunal: TJMT
Processo: 1000944-54.2022.8.11.0091
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000944-54.2022.8.11.0091
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), TALISSON BARBOSA LICA - CPF: 061.793.831-89 (RECORRIDO), ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (ADVOGADO), REINALDO PINHEIRO DOS SANTOS - CPF: 570.055.591-34 (RECORRIDO), THIAGO ALVES DE SOUZA MELO - CPF: 012.637.831-20 (ADVOGADO), LILIAN BRENA FERREIRA DA SILVA - CPF: 063.377.131-76 (RECORRIDO), WALISSON BARBOSA LICA - CPF: 061.794.121-11 (RECORRIDO), JOAO CARLOS PEREIRA DE ALMEIDA SOARES - CPF: 029.252.781-08 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL FRANCA CORREA - CPF: 984.391.031-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ODIEL MARCELINO DE SOUZA - CPF: 691.254.731-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LILIAN BRENA FERREIRA DA SILVA - CPF: 063.377.131-76 (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO PINHEIRO DOS SANTOS - CPF: 570.055.591-34 (TERCEIRO INTERESSADO), TALISSON BARBOSA LICA - CPF: 061.793.831-89 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSICA DAIANE MAROSTICA - CPF: 057.091.041-24 (ADVOGADO), TALLIS DE LARA EVANGELISTA - CPF: 059.819.411-89 (ADVOGADO), ALINE FELIZ DA SILVA - CPF: 023.831.901-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – INDEFERIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA – PRETENSÃO MINISTERIAL DE DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – REITERAÇÃO DELITIVA – AUSÊNCIA DE INDICATIVOS DE TRAFICÂNCIA PROFISSIONAL –
INEXISTÊNCIA DE PESAGEM DAS DROGAS APREENDIDAS – PRISÃO CAUTELAR NÃO JUSTIFICADA -
CONDIÇÕES PESSOAIS – RECORRIDO POSSUI 19 (DEZENOVE) ANOS - TÉCNICAMENTE PRIMÁRIO
– INEXISTÊNCIA DE ENVOLVIMENTO EM NOVOS CRIMES - RECORRIDO EM LIBERDADE HÁ MAIS DE 9 (NOVE) MESES –

HORIZONTALIDADE PARA AVALIAÇÃO DA CONVENIÊNCIA DA PRISÃO – PREMISSAS DO TJMT – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A decretação da constrição preventiva pressupõe, além da presença de prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a demonstração de efetivo perigo advindo da liberdade do agente, o qual solto poderá colocar em risco a ordem pública ou econômica, bem como a instrução criminal e impedir a aplicação da lei penal (TJMT, RSE 29678/2018).

As particularidades das condutas criminosas imputadas ao recorrido, suas condições pessoais e os indeferimentos dos pleitos de decretação da custódia em duas oportunidades, por Juízos distintos [Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde e 7a Vara Criminal de Cuiabá], devem ser sopesados para fins de reconhecimento da prescindibilidade do ato constritivo, especialmente se o recorrido está em liberdade há mais de 9 (nove) meses sem registro de envolvimento em novo crime ou descumprimento das medidas cautelares impostas pelo juiz da causa (TJMT, RSE N.U 1000744-48.2022.8.11.0026).

“Certo é que cabe ao prudente arbítrio do juiz avaliar a necessidade da custódia cautelar, tendo em vista que ele possui elementos mais seguros à formação da sua convicção, permeando seu decisum com base na razoabilidade. Além do mais, em relação à custódia preventiva, vige o princípio da confiança no juiz do processo, que, por estar mais próximo dos fa
tos
e das pessoas envolvidas, melhor pode avaliar a necessidade da providência cautelar [...]”
(TJMT, RSE no 3421/2014).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1000944-54.2022.8.11.009- COMARCA DE NOVA MONTE VERDE

RECORRENTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO(S):

WALISSON BARBOSA LICA

RELATÓRIO

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde, em incidente processual (N.U

1000944-54.2022.8.11.0091), que indeferiu o pedido de decretação da prisão preventiva de WALISSON BARBOSA LICA pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas, associação para o tráfico e
organização criminosa
- arts. 33 e 35,
caput,
da Lei no 11.343/2006 e art. 2o da Lei no 12.850/2013 - (ID 141651683).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE NOVA MONTE VERDE sustenta que a prisão preventiva seria necessária para garantia da ordem pública porque o recorrido “
é contumaz na prática de crimes
”.

Pede o provimento para que seja decretada a prisão preventiva do recorrido (ID 141653653).

O recorrido pugna pelo desprovimento do recurso (ID 151712176).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 141653656).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“
Recurso em Sentido Estrito - Tráfico ilícito de entorpecentes e Associação ao tráfico [art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei no 11.343/2006] - liberdade provisória concedida com aplicação de medidas cautelares - irresignação ministerial - alegada necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública - pleito procedente - fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados - custódia necessária para evitar a reiteração delitiva - agente que possui outras anotações criminais, com indícios de envolvimento com a organização criminosa denominada Comando Vermelho - apreensão de significativa quantidade e variedade de entorpecentes [cocaína e maconha], associados a outros objetos comuns na mercancia de drogas, a exemplo de balança de precisão, touca ninja e aparelhos celulares - reforma do decisum que se impõe - Pelo provimento do recurso
.
”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 156763693).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, V) e manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577).

Em 9.8.2022, o recorrido e os corréus Talisson Barbosa Licá, Reinaldo Pinheiro dos Santos e Lilian Brena Ferreira da Silva foram presos em flagrante pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e associação para o tráfico - art. 33 e 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Na mesma data, o Juízo da Vara Única de Nova Monte Verde indeferiu a prisão preventiva do recorrido e aplicou medidas cautelares nos seguintes termos:

“
Passa-se à análise acerca do fundamento para a prisão preventiva (“periculum libertatis”), conforme art. 312 do CPP. [...]

Quanto ao fundamento “para garantia da ordem pública”, dos motivos geralmente invocados, quais sejam, “clamor público”, “descrédito da Justiça” e o “potencial de lesividade à segurança, à saúde e à paz social”, afasta-se a possibilidade de prisão pelos dois primeiros. Não se concorda que o “clamor público”, elemento de improvável (impossível, talvez) comprovação, possa ser fundamento para a prisão de alguém, pois dependente ficaria, o investigado/acusado/réu, da calibração da justiça popular, em regra repelida pelo ordenamento jurídico.

Em relação ao “descrédito da Justiça”, não se concorda por conta do conceito que se quer dar à “Justiça”. Não se acredita que a Justiça seja algum ente a espraiar efeitos, mas sim seja o próprio efeito originário de um conjunto de entes (Judiciário, por exemplo). Alterando-se a expressão por “descrédito do Judiciário”, a conclusão não muda, pois agora se entende que o Judiciário não tem personalidade própria para ser desacreditado. Se a Justiça é efeito da aplicação escorreita de norma democraticamente posta, o Judiciário é um dos campos onde tal aplicação se dá, não sendo instrumento, mas moldura. Por isso, também se afasta tal argumento.

No tocante ao “potencial de lesividade à segurança, à saúde e à paz social”, a expressão revela parcialmente o cerne da questão.

Não se afasta da conclusão de que o tráfico tem consequência nefasta, pois carrega consigo a manutenção do vício, o que leva, de arrasto, à prática de inúmeras outras infrações penais (furtos, roubos, extorsões, sequestros, porte ilegal de arma, corrupção).

Também não se desconhece o perigo que é a maconha (e também a cocaína), tanto que ainda mantida como substância proibida no Brasil e em diversos países do mundo.

Em relação à aplicação da lei penal, constitui-se em fundamento vinculado ao chamado periculum libertatis do investigado/réu [...]

Quanto a WALISSON, aqui se conclui que não há nível acentuado de “perigosidade” em relação à liberdade do autuado.

Importante registrar que inexiste apontamento de construção de cenário “profissional” e/ou “organizado” de venda de drogas, razão pela qual, se intenção de tráfico houve, este se mostrou incipiente e desprovido de gravidade em concreto.

Diante das circunstâncias, o caso aponta para a decretação de medidas cautelares diversas da prisão. [...]

Portanto, não é caso de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, mas de imposição de medidas cautelares diversas da prisão quanto a [...] WALISSON [...]

INDEFERE-SE a representação pela prisão preventiva em relação a WALISSON BARBOSA LICA [...] DECRETRANDO-SE as MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, mediante o compromisso de cumprimento das seguintes medidas cautelares: a. Proibição de CONTATO e APROXIMAÇÃO entre os autuados; b. Recolhimento domiciliar noturno (21h às 05h), todos os dias, isso por 12 meses ou até finalizar o procedimento/processo, o que se der primeiro; c. Proibição de mudança de residência sem prévia comunicação ao Juízo; d. Proibição de se ausentar da comarca sem comunicação ao Juízo (podendo ser por petição).”
(Dante Rodrigo Aranha da Silva, juiz de Direito – ID 141651683).

Em 21.10.2022, o recorrido e os corréus Talisson Barbosa Licá e Reinaldo Pinheiro dos Santos foram denunciados por tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa, ao passo que a corré Lilian Brena Ferreira da Silva foi denunciada por tráfico de drogas e associação para o tráfico (PJe no 1001057-08.2022.8.11.0091 – ID 102121975).

Em 1.12.2022, o Juízo singular recebeu a denúncia e declinou a competência para a 7a Vara Criminal de Cuiabá/MT (PJe no 1001057-08.2022.8.11.0091 – ID 105345273).

Em 16.12.2022, o recorrido e o corréu THALISSON BARBOSA LICA apresentaram resposta à acusação (PJe no 1001057-08.2022.8.11.0091 - ID 106490981).

Em 26.1.2023, o Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá/MT indeferiu novo pedido de decretação da custódia preventiva do recorrido, formulado pelo órgão ministerial de primeiro grau, com a seguinte fundamentação:

“
[...] Conquanto WALISSON também tenha sido preso em flagrante, nota-se que os indícios que o ligam à organização criminosa são incipientes, constando somente os depoimentos dos policiais e uma mensagem isolada em um grupo de WhatsApp que referencia o pagamento das taxas do Comando Vermelho por alguém de vulgo “BARAKEOBAMA”, inexistindo, contudo, quaisquer elementos concretos que liguem WALISSON a esta alcunha.

Não se olvida, aqui, da ficha criminal pretérita do réu e da situação fática em que foi encontrado (visto que se deslocava juntamente com REINALDO e TALISSON, ambos aparentemente integrantes da organização); apenas se verifica que não há, exclusivamente nestes autos, elementos suficientes que apontem a existência do fumus comissi delicti em relação ao delito de integrar organização criminosa.

No que tange ao tráfico de drogas que deu ensejo à prisão em flagrante de WALISSON, consta da decisão do juízo originário em sede de audiência de custódia fundamentação no sentido de que não se observava, naquele momento, a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, de modo que o representado se livrou solto, condicionado tão somente ao cumprimento de algumas medidas cautelares.

Dessa forma, considerando que após a conclusão do inquérito policial não sobrevieram aos autos novos indícios que pudessem alterar o entendimento primário do juízo no que concerne a WALISSON, imperioso reconhecer que a manutenção destas cautelares é a medida mais adequada no momento.”
(PJe no 1001129-92.2022.8.11.0091).

Pois bem.

O recorrido responde duas ações penais, sendo uma por homicídio (PJe no 1001364-59.2022.8.11.0091) e outra por tráfico de drogas, associação para o tráfico, organização criminosa e tortura (
PJe no 1000957-53.2022.8.11.0091).

Indubitavelmente, a contumácia delitiva constitui fundamento idôneo para a custódia cautelar (TJMT, Enunciado Criminal 6).

Todavia, a reiteração criminosa do recorrido não se mostra suficiente para obstar sua liberdade provisória ao considerar a dúvida ponderada pelo juiz da causa acerca do suposto envolvimento
com a organização criminosa do “Comando Vermelho”, a
ausência de indicativos de traficância profissional e/ou minimamente organizada
e a inexistência de pesagem das drogas apreendidas -
“
16 unidades de cogumelos alucinógenos, 6 trouxas de maconha, 7 pedras de pasta base de cocaína
” -, de modo a permitir a aferição da quantidade para eventualmente
justificar a segregação cautelar.

Atente-se que o recorrido
possui 19 (dezenove) anos de idade,
é tecnicamente primário e não há registro de novas práticas delitivas, além de ter
endereço certo no Município de Nova Monte Verde [Primeira Rua, no 10, Residencial – ID 141651667).

Como bem pontuado pelo Juízo singular, “
não se olvida da ficha criminal pretérita do réu, apenas se verifica que não há, exclusivamente nestes autos, elementos suficientes que apontem a existência do fumus comissi delicti
” (
Jean Garcia de Freitas Bezerra, juiz de Direito – PJe no 1001129-92.2022.8.11.0091).

A decretação da constrição preventiva pressupõe, além da presença de prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a demonstração de efetivo perigo advindo da liberdade do agente, que solto poderá colocar em risco a ordem pública ou econômica, bem como a instrução criminal e impedir a aplicação da lei penal (TJMT, RSE 29678/2018 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 26.6.2018).

As particularidades das condutas criminosas imputadas ao recorrido, suas condições pessoais e os indeferimentos dos pleitos de decretação da custódia em duas oportunidades, por Juízos distintos [Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde e 7a Vara Criminal de Cuiabá], devem ser sopesados para fins de reconhecimento da prescindibilidade do ato constritivo, especialmente se o recorrido está em liberdade há mais de 9 (nove) meses [desde 9.8.2022] sem registro de envolvimento em novo crime ou descumprimento das medidas cautelares impostas pelo juiz da causa (TJMT, RSE N.U 1000744-48.2022.8.11.0026 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 21.10.2022).

Nesse quadro, mostra-se pertinente manter o entendimento do juiz da causa que dispõe de horizontalidade para avaliar a conveniência da prisão preventiva, consoante premissa deste e. Tribunal:

Ao caso, aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Certo é que cabe ao prudente arbítrio do juiz avaliar a necessidade da custódia cautelar, tendo em vista que ele possui elementos mais seguros à formação da sua convicção, permeando seu decisum com base na razoabilidade. Além do mais, em relação à custódia preventiva, vige o princípio da confiança no juiz do processo, que, por estar mais próximo dos fa
tos
e das pessoas envolvidas, melhor pode avaliar a necessidade da providência cautelar [...]”
(RSE no 3421/2014, Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal – 22.6.2015).

Assim sendo, a decisão impugnada deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023